Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718004-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIA DIAS QUIRINO FERNANDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de preferência de compra, deferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravada para suspender a venda do imóvel localizado no SRES Quadra 01 Bloco J Casa 21, Cruzeiro Velho, Brasília/DF, condicionada ao depósito judicial, pela parte autora, do valor de R$ 234.186,00. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) o acordo proposto estava condicionado à aprovação pelo Comitê Executivo; 2) para que a suspensão fosse válida, o depósito deveria ser do valor integral do imóvel, e não de parcela deste; 3) o caso em comento é regido por Lei 9.514/97, não havendo o que se falar em suspensão da alienação fiduciária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dada continuidade ao leilão extrajudicial do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, uma vez que o acordo proposto estava expressamente condicionado à sua aprovação pelo Comitê Gestor (e-mails de ID 64752450 e seguintes do processo originário), não há risco iminente ao agravante com a suspensão do leilão, ao menos durante a pandemia do novo coronavírus. Ao contrário, há risco de dano irreparável à autora/agravada com a manutenção do leilão extrajudicial do imóvel em que reside, uma vez que será obrigada a desocupá-lo, comprometendo o isolamento social determinado pelas autoridades publicas e aumentando suas chances de contágio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator